Tribunal: TJDFT
Processo: 0745887-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0745887-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY BARRETO RODRIGUES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Revejo meu posicionamento exposto no despacho de ID 67742991, pois, não obstante não constar do recurso pedido de gratuidade de justiça, consta de seu anexo (declaração de hipossuficiência - ID 67737246) o referido pleito. Demais disso, a recorrente postula a gratuidade de justiça desde a petição inicial, de modo que, aparentemente, houve apenas um equívoco na construção do texto do recurso. Assim, intime-se a recorrente para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, esclarecendo sua profissão e anexando aos autos extratos bancários atualizados de suas contas bancárias em outras instituições financeiras, notadamente o Banco Santander, sua última declaração de imposto de renda, contracheques e comprovantes de suas despesas, cartões de crédito, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital